Tribunal: TJPA
Processo: 0805661-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805661-27.2023.8.14.0301

APELANTE: EDSON RODRIGUES ALCANTARA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA (IOF, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA, CAP PARCIAL PREMIÁVEL). INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO A JUROS E CAPITALIZAÇÃO CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. O autor alegou cobrança de valores indevidos e ausência de informação adequada quanto às taxas incidentes, pleiteando a nulidade de cláusulas contratuais, repetição em dobro de indébitos, indenização por danos morais, manutenção da posse do veículo e abstenção de negativação do seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se houve inovação recursal quanto à indicação de valores e encargos não mencionados na petição inicial (IOF, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA, CAP PARCIAL PREMIÁVEL);
(ii) analisar se há cláusulas abusivas (JUROS E CAPITALIZAÇÃO) no contrato de consórcio que justifiquem a revisão contratual e a indenização por danos morais;
(iii) examinar a possibilidade de impedir a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e garantir a manutenção da posse do bem consorciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É vedada a inclusão, em sede recursal, de novos pedidos e fundamentos não deduzidos na petição inicial, caracterizando inovação recursal contrária à jurisprudência consolidada dos tribunais.

4.

O contrato celebrado entre as partes é de consórcio, modalidade de autofinanciamento que não prevê concessão de crédito direto e, por consequência, não comporta a incidência de
juros remuneratórios nem de capitalização de juros.

5.

Inexistente a demonstração de conduta ilícita da administradora ou falha na prestação do serviço, não há elementos que justifiquem o reconhecimento de danos morais.

6.

Comprovada eventual mora do consorciado e a regularidade contratual, é legítima tanto a inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes quanto a retomada do bem, conforme previsão contratual e legal.

7.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de novos pedidos (IOF, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA, CAP PARCIAL PREMIÁVEL) e fundamentos na fase recursal configura inovação recursal vedada.

2.

O contrato de consórcio, por sua natureza, não comporta juros remuneratórios nem capitalização de juros, sendo inviável sua revisional, diante da ausência de previsão de cobrança contrato.

3.

A inexistência de ato ilícito e de cobrança indevida afasta a pretensão de indenização por danos morais.

4.

Comprovada a mora, é legítima a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes e a retomada do bem consorciado, nos termos do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §3º; 329; 336; 355, I; 85, §2º e §11; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.795/2008, arts. 22 e 23.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 381.

·

TJ-MG, Apelação Cível nº 5034587-20.2020.8.13.0701, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 10.09.2025.

·

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001449-38.2020.8.26.0453, Rel. Des. Tavares de Almeida, j. 07.01.2025.

·

TJ-MG, AC nº 5000458-64.2016.8.13.0702, Rel. Des. Mota e Silva, j. 05.02.2019.

·

TJ-MG, AC nº 5135579-90.2018.8.13.0024, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 28.10.2021.

·

TJ-BA, Apelação Cível nº 8172143-35.2023.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 20.08.2025.

·

TJ-BA, APL nº 0543007-74.2017.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 09.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0805661-27.2023.8.14.0301

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: EDSON RODRIGUES ALCÂNTARA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATORA: DES. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por EDSON RODRIGUES ALCÂNTARA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

BREVE RETROSPECTO 1º GRAU

Em sua petição inicial (ID 30475325), o Autor
EDSON RODRIGUES ALCÂNTARA
narrou que se dirigiu a uma agência de veículos com a finalidade de adquirir um bem, aderindo ao grupo consorcial nº 43406, administrado pela Requerida, tornando-se titular da Cota nº 298.

Afirmou que, após a contemplação e aquisição do veículo, percebeu que o valor das prestações mensais estava superior ao esperado, verificando a incidência de cobranças que não teriam sido previamente expostas.

O Autor sustentou que lhe foram impostas taxas e tarifas para que seu consórcio pudesse ser aceito e para que a compra do veículo fosse efetivada, valores esses que não teriam sido informados na proposta verbal e cuja aceitação teria sido condicionada à assinatura do contrato.

Com base nos fatos e fundamentos apresentados, o Autor formulou os seguintes pedidos:

A) PRELIMINARES:

Dispensa de audiência de conciliação

Concessão de gratuidade de justiça

B) TUTELA ANTECIPADA:

Manutenção do autor na posse do veículo durante o processo

Abstenção de negativação do nome nos órgãos de proteção ao crédito

C) PRINCIPAIS:

Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC)

Apresentação integral do contrato pela ré

Declaração de nulidade das cláusulas abusivas

Restituição dos valores pagos a título de cláusulas abusivas

Devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (R$ 26.209,68)

Condenação em danos morais no valor de R$ 20.000,00

Condenação em custas e honorários advocatícios de 20%

Contestação no id. 30745341
a ré
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
arguiu preliminarmente a inépcia da petição inicial, sustentando que o Autor incorreu em grave equívoco ao fundamentar seus pedidos em um contrato de financiamento, quando, na verdade, havia celebrado um contrato de adesão a grupo de consórcio.

Enfatizou que não há incidência de juros remuneratórios e capitalização mensal de juros em contratos de consórcio, tornando as pretensões revisionais do Autor desprovidas de objeto e faticamente desconexas com a realidade contratual.

Adicionalmente, apontou a ausência de delimitação específica das cláusulas que o Autor considerava abusivas.

Transcrevo o dispositivo da
SENTENÇA id. 30745355
:

Ante o exposto e considerando tudo o que dos autos consta, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDSON RODRIGUES ALCANTARA em face de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Em consequência da improcedência dos pedidos principais, ficam revogadas quaisquer tutelas antecipadas eventualmente concedidas que versassem sobre a manutenção na posse do bem ou a abstenção de inclusão do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes, uma vez que a mora restou configurada e as alegações de abusividade não foram comprovadas.

Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte Ré, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da concessão do benefício da Justiça Gratuita ao Autor (ID 87542428, página 70), conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Belém 29 de agosto de 2025

Daniel Ribeiro Dacier Lobato

Juiz de Direito titular da 11ª Vara Cível da Capital

Em suas razões recursais (ID.30745356), o apelante
EDSON RODRIGUES ALCÂNTARA
sustenta, em síntese, a existência de danos materiais decorrentes de cobranças relacionadas a (I) IOF, Taxa avaliação de bem, (II) registro de contrato e (III) seguros".

Pugna pela repetição de indébito em dobro, indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, vedação ao anatocismo, manutenção da posse do bem e abstenção de negativação.

PEDIDOS FINAIS:

-
Recebimento em efeitos devolutivo e suspensivo

-
Tutela provisória para abstenção de negativação

- Gratuidade recursal

-
Devolução em dobro de valores indevidos (IOF, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA, CAP PARCIAL PREMIÁVEL)

-
Danos morais de R$ 20.000,00

-
Nulidade de cláusulas abusivas

-
Manutenção da posse do bem

-
Afastamento da condenação sucumbencial

Em contrarrazões (ID. 30745360), a apelada arguiu preliminar de inovação recursal em relação (IOF, TAXA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO) e defendeu a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

PRESENTES O PRESSUPOSTO PASSO A ANÁLISE DO RECURSO.

DA INOVAÇÃO RECURSAL

Inicialmente, impõe-se o exame da preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada referente ao IOF, TAXA DE AVALIAÇÃO, REGISTRO DO CONTRATO E SEGURO.

A análise comparativa entre a
petição inicial
(ID. 30745326) e as razões de
apelação
(id. 30745356) revela manifesta inovação recursal vedada pelo ordenamento processual.

Na peça exordial, o autor/apelante limitou-se a alegar genericamente a existência de abusividades no contrato consórcio sem especificar os valores questionados ou delimitar com precisão as cláusulas consideradas abusivas.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas nos termos da súmula 381 do STJ.

"Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas".

Entretanto, nas razões recursais (id. 30745356), o apelante inova substancialmente ao formular pedidos específicos e detalhados relativos a "IOF, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA, CAP PARCIAL PREMIÁVEL", incluindo valores supostamente pagos indevidamente.

Com efeito, que tais matérias NÃO foram objeto da petição inicial, de modo que suscitá-las, neste momento e nesta sede recursal demonstra inadmissível inovação recursal, por ferir o princípio da boa-fé processual.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. - A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, porque nela há inserção no recurso de questão não discutida na instância originária com afronta aos limites da lide ( CPC, arts. 329 e 336).

(TJ-MG - Apelação Cível: 50345872020248130701, Relator.: Des .(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 10/09/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 18/09/2025)

AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA
- PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALEGAÇÃO NÃO DEDUZIDA NA INICIAL - VEDAÇÃO À ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO
- INTELIGÊNCIA DO ART. 329 DO CPC - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA - RECURSO - NÃO CONHECIMENTO.
APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10014493820248260453 Pirajuí, Relator.: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 07/01/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2025)

Assim, a análise das questões mencionadas pelo apelante não deve ser analisada por este órgão ad quem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Deste modo não conheço do recurso de apelação em relação aos pedidos aduzidos APENAS em fase recursal que são
IOF, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA, CAP PARCIAL PREMIÁVEL.

DO MÉRITO DOS PEDIDOS

Superada a questão da inovação recursal, passo ao exame dos demais fundamentos recursais, que se limitam aos argumentos efetivamente deduzidos na petição inicial e no recurso de apelação.

A sentença recorrida (ID nº 155516091) fundamentou adequadamente que o contrato celebrado entre as partes é de consórcio, modalidade que, por sua natureza jurídica de autofinanciamento, NÃO comporta a cobrança de juros remuneratórios ou capitalização de juros.

Conforme esclarecido na decisão atacada, o consórcio é sistema de autofinanciamento em grupo onde a Administradora atua como mera gestora dos interesses do grupo, organizando as contribuições e operacionalizando as contemplações, sem concessão de crédito mediante empréstimo de capital próprio.

A documentação acostada aos autos (ID. 30745343) demonstra e que o contrato celebrado é de consórcio, especificando taxa de administração de 22% entre outros, sem qualquer menção à cobrança de juros remuneratórios ou capitalização.

Assim, não se vislumbra na contratação e nem cobrança de
juros remuneratórios
, muito menos de
forma capitalizada
, que justifique a revisão pleiteada.

Nesse sentido jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO -
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO E DE COBRANÇA - REVISÃO INDEVIDA
. O objeto da ação não se trata, em verdade, de contrato de financiamento, mas de consórcio, onde se pactuam taxa de administração, fundo de reserva, seguro prestamista e encargos moratórios (multa de 2% e juros de 1%a.m.) . Assim, não se vislumbra contratação e nem cobrança de juros remuneratórios, muito menos de forma capitalizada, que justifique a revisão pleiteada.

(TJ-MG - AC: 50004586420168130702, Relator.: Des.(a) Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/02/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - CONSÓRCIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - TAXA DE PERMANÊNCIA - ART. 35 DA LEI Nº 11.795/2008 - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA. - O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, e o réu, por sua vez, na contestação apresentada, delimita os pontos impugnados, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite, vedada a inovação recursal -
Inexistindo no contrato de participação em grupo de consórcio a previsão de cobrança dos juros remuneratórios, impõe-se a rejeição da pretensão de revisão de sua cobrança
- A taxa de permanência é encargo diverso da comissão de permanência, sendo devida (quando prevista em contrato) na hipótese de administração de recursos não procurados pelos consorciados após o encerramento do grupo - O ilícito contratual deve ser interpretado como ensejador de mero aborrecimento, insuficiente à responsabilização por danos morais .

(TJ-MG - AC: 51355799020188130024, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/10/2021, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Logo, julgo improcedente o pedido de revisional de abusividade de capitação de juros e juros remuneratório diante da ausência de previsão no contrato de consórcio (ID. 30745343).

Quanto aos danos morais pleiteados, inexiste ato ilícito praticado pela apelada, que agiu em conformidade com as cláusulas contratuais e a legislação específica de consórcios. A ausência de prova das alegações de abusividade e a constatação da mora do autor descaracterizam os fundamentos para reparação moral.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE EM TAXAS CONTRATADAS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de administradora de consórcio. O autor alegou cobrança abusiva em parcela contratual, especialmente quanto à taxa de administração e ao fundo de reserva, além da ocorrência de dano moral. A sentença afastou tais alegações, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legalidade das cláusulas contratuais referentes à taxa de administração e ao fundo de reserva em contrato de consórcio, bem como a existência de suposto dano moral decorrente da cobrança de parcela superior ao pactuado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença com argumentos específicos e congruentes. 4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser afastada, diante da ausência de prova efetiva da capacidade financeira do apelante, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 5. A taxa de administração em contrato de consórcio é livremente pactuável entre as partes, nos termos da Súmula 538 do STJ, não se revelando abusiva a estipulação superior a 10%. 6. O fundo de reserva é elemento legítimo do contrato de consórcio, cuja finalidade é assegurar o equilíbrio do grupo e prevenir inadimplementos, conforme jurisprudência consolidada. 7. Não havendo demonstração de cobrança indevida, conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configura dano moral passível de indenização. 8. O contrato de consórcio não prevê juros remuneratórios, sendo suas prestações reajustadas conforme a variação do bem consorciado, não se aplicando teses vinculadas a contratos de financiamento. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A estipulação de taxa de administração em contrato de consórcio, mesmo superior a 10%, não caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 538 do STJ. 2. O fundo de reserva é cláusula legítima nos contratos de consórcio, destinado à estabilidade do grupo . 3. Não comprovado ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais."Dispositivos legais relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; Lei nº 11 .795/2008, arts. 22 e 23; CPC/2015, art. 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 538 do STJ; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.22.125596-1/001; TJBA, Apelação nº 0522962-20.2015 .8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8172143-35 .2023.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante TAIANE CERQUEIRA DA SILVA e Apelada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA . Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator. Salvador/BA, 20 de agosto de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator

(TJ-BA - Apelação: 81721433520238050001, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2025)

Deste modo, julgo improcedente os pedidos de danos morais.

DA NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA E MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO.

Ao final de suas razões recursais, o apelante requer que o apelado se abstenha de promover a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, bem como pugna pela manutenção da posse do bem objeto do contrato de consórcio,

To
davia, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a ilegalidade dos encargos exigidos no contrato de consórcio, revelando-se legítima, portanto, tanto a eventual inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito quanto a retomada do bem pelo credor, nos termos contratualmente pactuados.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS . ADESÃO AO PLANO DE CONSÓRCIO GRUPO Nº 10492. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANENCIA. INEXISTENTES NO CONTRATO DE CONSÓRCIO .
VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITICIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR. PRECEDENTES DO STJ .
1. No contrato de consórcio, inexiste a incidência de cláusulas específicas prevendo juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, havendo tão-somente a estipulação do valor das contraprestações mensais e, embutidas nelas, a taxa de administração e fundo de reserva. 2. Sentença mantida . Recurso improvido.

(TJ-BA - APL: 05430077420178050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019)

Assim, não há respaldo jurídico para o acolhimento do pedido de exclusão do nome do apelante dos cadastros restritivos de crédito, tampouco para a manutenção da posse do bem financiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

I - DEIXO DE CONHECER
da apelação no tocante aos pedidos relacionados especificamente a "IOF, TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO, SEGURO PRESTAMISTA, CAP PARCIAL PREMIÁVEL" e respectiva repetição de indébito, por caracterizar inovação recursal vedada.

II - CONHEÇO
do recurso em relação aos demais pedidos originários (revisão contratual por alegados juros remuneratórios e capitalização, indenização por danos morais, manutenção da posse do bem e abstenção de negativação), porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de conhecimento.

III - MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao que determina o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, considerando o trabalho adicional desenvolvido nesta instância revisora.

IV - MANTENHO
a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

relatora

Belém, 18/11/2025